Tribunal: TJES
Processo: 5029913-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029913-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZANGELA BUENO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029913-31.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDA: ELIZANGELA BUENO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença (ID 14754409) que julgou procedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais pela manutenção indevida de negativação.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alicerçando sua tese recursal no exercício regular de direito, argumentando que o débito que originou a inscrição era legítimo e permaneceu inadimplido pela recorrida por quase três anos. Sustenta que a negativação foi enviada em 30/08/2021 e que a baixa ocorreu em 17/04/2024, respeitando o prazo de compensação bancária. Por fim, aduz que caberia à devedora (recorrida) proceder à baixa do "protesto" mediante o pagamento dos emolumentos cartorários.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

O cerne da controvérsia, como bem delineado pela magistrada de primeiro grau, não reside na legitimidade da inscrição original da dívida,
mas sim na falha da prestação do serviço da recorrente em não promover a baixa da negativação em tempo hábil após o efetivo pagamento.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

Fixada tal premissa, verifico que a Autora, ora Recorrida, logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, ter realizado o pagamento do débito em 11/03/2024, através da plataforma "Desenrola Brasil" disponibilizada pelo próprio Serasa.

Por outro lado, a própria Recorrente admite em sua contestação e reitera em seu recurso que a exclusão da negativação somente ocorreu em 17/04/2024, ou seja,
mais de 30 (trinta) dias após a quitação.

Outrossim, a alegação da Recorrente de que o prazo de compensação bancária de 03 (três) dias úteis deve ser respeitado não a socorre, visto que o lapso temporal entre o pagamento (11/03/2024) e a baixa (17/04/2024) é manifestamente superior ao referido prazo, e também extrapola, em muito, o prazo legal estabelecido pela jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, conforme dispõe o enunciado da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça,
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
.
Assim, a manutenção da restrição creditícia após o quinto dia útil da quitação configura, portanto,
ato ilícito.

Dessa forma, embora a inscrição inicial tenha se dado em exercício regular de direito, a permanência da negativação por mais de um mês após o pagamento constitui conduta abusiva e falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, que, evidenciada a prática de ato ilícito, reconheceu a existência de dano moral indenizável.

Cumpre salientar que dano extrapatrimonial, em casos de manutenção indevida de negativação, também deve ser considerado presumido (
in re ipsa
),
dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois a simples permanência da restrição afeta a honra objetiva e o bom nome do consumidor no mercado.

Outrossim, a situação fática se agrava ao considerar que a Recorrida foi privada de obter financiamento para aquisição de imóvel residencial, extrapolando o mero dissabor.

Por fim, verifico que o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e aos padrões usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)